Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1 É cabível a extinção da ação de busca e apreensão, por perda superveniente do interesse de agir, quando a realidade processual demonstrar o exaurimento das diligências para encontrar o bem.
2 Contexto em que a ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcional a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado.
3 Recurso conhecido e não provido.